Tribunal: TJDFT
Processo: 0754869-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754869-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EZEQUIEL MORAIS DA SILVA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EZEQUIEL MORAIS DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes (0765483-87.2025.8.07.0001) ajuizada em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na origem. Consta dos autos eletrônicos que o d. Juízo a quo, após deferir a gratuidade de justiça, assentou que a concessão de tutela antecipada exige a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, e concluiu que, à vista dos elementos então carreados aos autos, não se encontrava demonstrada, em juízo de cognição sumária, verossimilhança suficiente para determinação judicial de reativação do cadastro do autor na plataforma digital de transporte. Destacou que a relação mantida entre o motorista e a plataforma possui natureza civil, de parceria, e que, em atenção à liberdade de contratar e à autonomia privada, não há, em princípio, obrigação jurídica de a ré manter ad aeternum o vínculo, citando precedente deste Tribunal no sentido de que a empresa detém a prerrogativa de excluir unilateralmente seus colaboradores, observados os termos contratuais, sem que disso decorra, de regra, dever de manutenção da relação. Com lastro nessa premissa, entendeu que, se é possível a resilição unilateral do contrato, com maior razão admite-se a suspensão do cadastro, motivo pelo qual indeferiu a tutela pretendida (ID 259094860). Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que é motorista de aplicativo e que a parceria com a agravada constitui sua principal e praticamente única fonte de renda, a qual foi abruptamente suprimida em razão de bloqueio de sua conta na plataforma (ID 79404303). Afirma que o bloqueio teria sido motivado pela existência de procedimento criminal em seu desfavor, mas que tal processo já foi integralmente julgado, com prolação de sentença absolutória com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, afastando a pretensão punitiva estatal. Alega que comunicou extrajudicialmente a agravada acerca da absolvição, apresentando a respectiva certidão, sem que, contudo, a empresa tenha revisto a medida, mantendo o bloqueio sem qualquer motivação atual, concreta ou proporcional. Argumenta que a autonomia privada da plataforma não é absoluta, devendo ser limitada pela boa-fé objetiva, pela função social do contrato e pela vedação ao exercício abusivo de direito, sobretudo quando a decisão empresarial atinge diretamente o mínimo existencial do parceiro e o sustento de sua família. Invoca precedentes deste Tribunal, em especial julgamento envolvendo plataforma análoga, nos quais se reconheceu que, embora seja lícito o desligamento unilateral, a empresa deve agir com transparência, razoabilidade e aviso prévio, respondendo por danos quando efetua bloqueio imotivado e sem comunicação adequada, com impacto relevante na renda do motorista. Aduz, ainda, que a manutenção do bloqueio lhe causa grave dano de difícil reparação, porquanto o impede de auferir cerca de R$ 200,00 por dia de trabalho, valor utilizado para custear despesas básicas de sua família, circunstância que estaria a agravar endividamento e risco social. Pugna, em sede de tutela de urgência recursal, pela concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para determinar a imediata reativação de seu cadastro na plataforma Uber, nas mesmas condições anteriormente vigentes, sob pena de multa diária, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão de origem. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo ou de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento encontra disciplina no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, interpretado em harmonia com o art. 995, parágrafo único, e com o art. 300 do mesmo diploma. Em linhas gerais, para que se justifique a atuação antecipatória ou inibitória do Tribunal, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, bem como, em hipóteses de tutela de natureza satisfativa, a reversibilidade, ao menos em tese, dos efeitos da medida. A probabilidade do direito diz respeito à plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, aferida a partir de um juízo de verossimilhança construído com base nos documentos e elementos de convicção disponíveis em sede recursal, não se confundindo com certeza, mas exigindo algo mais do que a mera possibilidade abstrata. O perigo de dano, por seu turno, consubstancia-se no risco concreto de que, pela demora natural do processo, o direito afirmado venha a sofrer prejuízo irreparável ou de difícil recomposição, seja pela ocorrência de dano material ou moral, seja pelo comprometimento sério da utilidade do provimento final. Em tutela de urgência postulada no âmbito do agravo de instrumento, especialmente quando de índole satisfativa, deve-se observar, ainda, a necessidade de cautela redobrada, pois se trata de provimento que antecipa, em grau recursal e em cognição sumária, efeito que, em regra, seria conferido apenas ao final, após a formação mais ampla do contraditório e da prova. Nessa perspectiva, o relator deve sopesar não apenas os interesses do agravante, mas também o potencial impacto da medida sobre a parte agravada e sobre terceiros, evitando, tanto quanto possível, decisões que possam revelar-se irreversíveis ou excessivamente gravosas diante de quadro fático-jurídico ainda incompleto. No caso sub judice, é certo que o agravante alega circunstâncias relevantes, vez que afirma exercer atividade de motorista de aplicativo como principal fonte de renda, sustenta que seu cadastro foi bloqueado em razão de procedimento criminal e noticia que, nesse processo, teria sido proferida sentença absolutória, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tendo, inclusive, comunicado formalmente tal fato à empresa agravada. A partir dessa narrativa, defende que o fundamento que justificaria o bloqueio restou superado, de modo que a manutenção da restrição configuraria exercício abusivo da liberdade contratual, em afronta à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana. Não há dúvida de que tais elementos podem, em tese, compor quadro de possível abuso e de desequilíbrio contratual, especialmente em se tratando de plataformas digitais com forte poder de mercado e significativa assimetria em relação aos motoristas parceiros. Não obstante, a atribuição de tutela antecipatória recursal, na extensão pretendida, exige que, já neste momento, se demonstre probabilidade suficientemente robusta do direito alegado, à luz do acervo documental disponível, o que não se verifica de forma incontroversa. Com efeito, a decisão agravada apoiou-se em precedente desta Corte que reconhece a natureza civil e de parceria da relação estabelecida entre motoristas e plataforma Uber, admitindo, em atenção à autonomia privada e à liberdade de contratar, a possibilidade de resilição unilateral do vínculo, sem imposição de dever de manutenção da relação além dos termos contratualmente ajustados. Ainda que existam julgados que imponham limites a tal prerrogativa, exigindo transparência, notificação prévia e fundamentação plausível, é igualmente verdadeiro que a jurisprudência não é linear no sentido de assegurar, de plano, direito subjetivo à reativação de cadastro em aplicativo privado de intermediação de transporte, sobretudo na ausência de contraditório e de esclarecimento adequado das razões operacionais, contratuais ou reputacionais que motivaram e sustentam o bloqueio. Em sede de cognição sumária, nesta fase embrionária do feito e do próprio recurso, não se dispõe, ao menos até o momento, de elementos suficientes para afirmar, com segurança, que a decisão empresarial de bloqueio se fundou exclusivamente no procedimento criminal mencionado, tampouco que, superado esse fundamento pela absolvição, a manutenção da restrição careça de qualquer outra justificativa legítima. A documentação acostada indica a existência de sentença penal absolutória e de comunicação à empresa, mas não revela, com a nitidez necessária para a concessão de medida antecipatória, qual foi a efetiva motivação contratual ou regulatória do bloqueio, nem se houve resposta específica da agravada ao pleito de reativação, o que demanda, por evidente, a oitiva da parte contrária e a formação mínima do contraditório antes de eventual determinação judicial de restabelecimento da parceria. Também não se tem, até o momento, análise dos termos de uso que regem a relação, nem esclarecimento quanto às cláusulas relativas à segurança da plataforma, à proteção dos usuários e às hipóteses de suspensão ou exclusão de motoristas, de modo a permitir um juízo mais seguro sobre a compatibilidade entre o ato de bloqueio e os limites da autonomia negocial fixados pelos arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil. É relevante reconhecer que a situação econômica descrita pelo agravante, com perda abrupta de renda e dificuldades no custeio de despesas básicas, delineia perigo de dano não desprezível, o que recomenda tramitação célere do feito e análise cuidadosa da controvérsia. Todavia, esse contexto, por si só, não supre a exigência de probabilidade do direito, nem autoriza a substituição, em caráter liminar e unilateral, do juízo empresarial sobre a manutenção de seus parceiros por decisão judicial que imponha a reativação imediata de cadastro em plataforma privada, sem que antes se oportunize à empresa a exposição de suas razões e se esclareçam, de forma minimamente satisfatória, os pressupostos contratuais e fáticos da relação. Vale lembrar que a tutela de urgência não pode servir como mecanismo de, a um só tempo, reconhecer direito subjetivo à contratação ou à manutenção de contrato em mercado regulado por plataformas digitais, em cenário jurisprudencial ainda em construção e sem substrato probatório consolidado. A medida pretendida tem nítido caráter satisfativo e implica interferência intensa na gestão da rede de motoristas da agravada, com potenciais reflexos inclusive na percepção de segurança da coletividade de usuários, não sendo irrelevante, nesse ponto, que inexista, até o momento, contraditório minimamente formado. Ainda que a reativação do cadastro se afigure, em tese, reversível em termos técnicos, a reversão de seus efeitos práticos, caso, ao final, se reconheça a legitimidade do bloqueio, não se mostra trivial, porquanto eventual nova suspensão poderia ensejar nova controvérsia judicial, acentuando a instabilidade na relação. Em juízo de ponderação, prevalece, nesta fase, a necessidade de preservação da decisão de origem, que, dentro da margem de discricionariedade técnica conferida ao magistrado no exame da tutela de urgência, concluiu pela ausência, até então, de verossimilhança robusta apta a justificar ingerência judicial imediata na esfera de autonomia negocial da plataforma. Assim, ausente, neste momento processual, demonstração suficiente da probabilidade do direito, e considerando a necessidade de formação do contraditório e de melhor instrução para o adequado exame da alegada abusividade do bloqueio e de seus fundamentos contratuais, não se mostram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. A controvérsia deverá ser apreciada de forma mais aprofundada por ocasião do julgamento colegiado, após a manifestação da parte agravada e eventual complementação do acervo probatório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo/tutela de urgência recursal. Determine-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator